Tribunal: TJSP
Processo: 1007900-32.2019.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos
de declaração de no 1007900-32.2019.8.26.0590/50000, da
Comarca de São Vicente, em que é embargante
MANOELITO
RAMOS
DE
SENA
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
é
embargada
COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ (CPFL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM OS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 1007900-32.2019.8.26.0590/50000- Ct 181220e
2
Voto no 44.181
Embargos de declaração de no
1007900-32.2019.8.26.0590/50000
5a Vara Cível de São Vicente
Embargante: Manuelito Ramos de Sena
Embargada: Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se confirmando o vício apontado ao
acórdão,
rejeitam-se
os
embargos
declaratórios.
Autor interpõe embargos declaratórios
ao acórdão. Afirma-o omisso no exame da pretensão da
“devolução das parcelas do acordo já pagas”.
É o relatório.
Sem omissão, sem contradição, sem
obscuridade, sem erro material e sem violação a qualquer
preceito de lei ou princípio de toda natureza, mas com
cumprimento das regras pertinentes, o acórdão examinou os
fatos e dirimiu a lide nos termos que expôs.
O pedido de devolução de quantia paga
não se compreendeu na inicial (fls. 13/16) e constitui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 1007900-32.2019.8.26.0590/50000- Ct 181220e
3
inovação que não se admite.
Não se confirmando, assim, o vício
apontado, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Celso Pimentel
relator